Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0708283-09.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DESPACHO Manifeste-se a credora acerca do resultado da consulta ao BacenJud (ids 16536931 e 16536933), requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Brasília/DF, 28/07/20. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR